Tribunal: TJBA
Processo: 8040255-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040255-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELIENE PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida no Plantão Judiciário que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência determinando a imediata transferência da autora, portadora de enfermidade oncológica, para unidade hospitalar dotada de serviço especializado, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir (i) se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou desproporcional; e (ii) se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação deveria ser dilatado. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em demandas que envolvem direito à saúde, cuja proteção tem assento constitucional. 4. As astreintes constituem meio legítimo de coerção para assegurar a efetividade das decisões judiciais, não possuindo caráter indenizatório, mas sim compulsório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O valor fixado (R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se proporcional e adequado à finalidade de garantir o cumprimento célere da obrigação, diante da urgência do quadro clínico da autora. 6. A pretensão de majoração do prazo para cumprimento e de redução do valor da multa não encontra amparo, ante a natureza do direito tutelado e a necessidade de assegurar tratamento médico imediato. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e 196; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2013, DJe 27.06.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040255-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ELIENE PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator